Tribunal: CARF
Processo: 10073.722131/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.722131/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.644 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 15/10/2013
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
Declarada a inconstitucionalidade da multa isolada no julgamento da ação
direta de inconstitucionalidade n.o 4905, o auto de infração deve ser
integralmente cancelado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar a multa decorrente da não homologação da compensação, em
conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) no 796.939, submetido à sistemática da repercussão geral, de
observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF, vencido o conselheiro Ricardo
Sierra Fernandes que não conhecia de parte do recurso, por se referir a matéria estranha aos
autos, e, na parte conhecida, em lhe dar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.642, de 29 de junho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10073.722214/2018-78, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.722131/2018-89
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722131/2018-89

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no âmbito da DRJ,
que decidiu pela improcedência da Impugnação do Auto de Infração que aplicou multa isolada e
multa de mora por não homologação de compensação.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:
“Trata o presente processo de impugnação apresentada em face da lavratura de Auto de
Infração no valor de R$ 3.961.638,06, relativo à multa isolada decorrente de
"compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo".
Relata a autoridade fiscal que a Dcomp abaixo indicada foi parcialmente homologada,
ensejando a lavratura deste auto de infração com base no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, nos seguintes termos:
(...)
Cientificada em 13/12/2018, a interessada interpôs impugnação em 14/01/2019,
alegando, em síntese, o seguinte.
Preliminarmente, pleiteia a nulidade do Auto de Infração por erro na indicação do
dispositivo legal utilizado como fundamento da autuação. Aduz que, tratando-se de
fatos geradores ocorridos em 15/10/2013, aplica-se o disposto no §17 do art. 74 da Lei
n.° 9.430/96 com a redação que foi dada pela Lei n.° 12.249/2010.
Assevera que com o advento da MP n.° 656/2014, posteriormente convertida na Lei n.°
13.097/2015, tal dispositivo foi revogado, passando a existir no ordenamento jurídico
com outra redação. Argumenta que esta alteração legislativa acabou por revogar o
regramento anterior, passando a existir penalidade mais branda.
Esclarece que a multa era aplicada sobre o valor do crédito objeto de pedido de
declaração (redação original), enquanto o novo texto legal determina a aplicação de
penalidade sobre o valor do débito de Dcomp não homologada ou parcialmente
homologada. Entende, em função disso, que o novo dispositivo legal aplica penalidade
menos severa, devendo-se aplicar ao caso, nos termos do art. 106 do CTN, o instituto da
retroatividade benigna, cancelando-se, em consequência, o auto de infração.
Alega que o art. 10 do Decreto n.° 70.235/1972 estabelece que o auto de infração deve
conter a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, de modo que, se
incorretamente indicados, não produz efeitos no mundo jurídico, sendo nulo de pleno
direito.
Aduz que, no mesmo sentido, o art. 50 da Lei n.° 9.784/1999 exige a correta motivação
do ato administrativo para que este se torne válido.
Ressalta que, em razão da indicação de dispositivo legal revogado, a legislação citada
impõe que se declare a nulidade do auto de infração.
Frisa, a respeito da Dcomp que foi parcialmente homologada, que a fiscalização não
analisou os créditos a que tem direito, restringindo-se a negar o pleito com base em
suposto erro na fundamentação legal do pedido, raciocínio que também deve ser
aplicado ao auto de infração.
(...) reclama pela impossibilidade de aplicação de multa pelo indeferimento de pedido
de ressarcimento. Esclarece que a homologação parcial da Dcomp decorre do parcial
reconhecimento do crédito informado em pedido de ressarcimento de créditos de Cofins
não cumulativo(a) vinculados à receita de exportação. Sustenta que a matéria de fundo
do processo administrativo que trata da homologação parcial da Dcomp diz respeito, na
verdade, a pedido de ressarcimento e não à declaração de compensação. Salienta que o
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722131/2018-89

dispositivo legal que teria infringido seria outro, ou seja, o já revogado §15 do art. 74 da
Lei n.° 9.430/96.
Assevera, ainda, que a multa aplicada não merece prosperar, em virtude do
reconhecimento do direito creditório passível de ressarcimento. Reclama que seus
créditos foram glosados em função de utilização indevida de versão do PGD
PER/Dcomp, ou seja, os créditos foram glosados não em virtude de sua inexistência,
mas porque teria fundamentado seu pedido em dispositivo legal errado.
Entende que, por isso, é desproporcional a aplicação da penalidade por indeferimento
parcial de ressarcimento, tendo em vista que os créditos foram efetivamente
reconhecidos pela autoridade administrativa.
Explica que não houve má-fé que não transmitiu a Dcomp sem lastro em créditos, que
não foram reconhecidos tão-somente pelo fato de ter transmitido o PER com suposta
fundamentação equivocada.
Aduz que, caso tivesse indicado a fundamentação legal correta, seus créditos
informados teriam sido integralmente deferidos e, em consequência, os débitos
declarados na Dcomp estaria inteiramente compensados.
Argumenta, outrossim, ser ilegal a cobrança concomitante de multa de mora e multa
isolada. Aduz que a exigência de ambas as multas pune duas vezes os sujeitos passivos
que têm suas Dcomp homologadas parcialmente, o que acarreta a aplicação de dupla
sanção pelo mesmo fato. Destaca que a cominação das duas penalidades em
concomitância, nos percentuais de 20% (pela mora dos tributos não compensados) e
50% (em decorrência da Dcomp parcialmente homologada), alcança praticamente o
mesmo patamar da multa de ofício prevista no inc. I do art. 44 da Lei n.° 9.430/96,
aplicável em casos muito mais graves. Argumenta que tal fato demonstra o absurdo
jurídico que é a aplicação da multa de mora em concomitância com a multa isolada.
Alega, na sequência, ser ilegal a lavratura de auto de infração em virtude da
apresentação de manifestação de inconformidade, na qual se discute o direito ao crédito
informado no pedido de ressarcimento. Afirma que a suspensão da exigibilidade pela
apresentação do citado recurso, prevista no §18 do art. 74 da Lei n.° 9.430/96, impede a
lavratura do auto de infração para exigência da multa isolada em debate. Ressalta que a
autoridade administrativa, em função do art. 116 do CTN, deve aguardar o
encerramento da discussão de seu direito ao crédito para lavrar o auto de infração com a
finalidade de cobrar a multa isolada.
Requer a procedência da impugnação.
É o relatório.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 15/10/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA ISOLADA MULTA DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 e da multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma, visto
que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito passivo.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722131/2018-89

São considerados nulos as decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, hipóteses cuja ocorrência não restou comprovada,
sobretudo tendo em conta que o auto de infração foi formalizado de modo a permitir à
autuada a clara compreensão das infrações que lhe foram imputadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Manifestação de Inconformidade, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos
trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme
Portaria de recondução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
Em
26/05/2023
transitou em julgado a decisão que declarou a
inconstitucionalidade da multa isolada (art. 74, §17, da Lei no 9.430/96) em
processo de ação direta de inconstitucionalidade n.o 4.905:

“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI
13.097/2015. IN RFB 1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz
em direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722131/2018-89

5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –,
bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
1.717/2017, por arrastamento.”

Em que pese o contribuinte pleitear o cancelamento de valores cobrados e multa
de ofício, no presente caso em concreto somente foi lançada a multa isolada,
que deve ser cancelada juntamente com os juros, diante da ausência de
fundamentação legal válida.
Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para cancelar a multa decorrente da não homologação da
compensação, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939,
submetido à sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória por
parte dos conselheiros do CARF.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa decorrente da não homologação da
compensação, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939, submetido à sistemática da repercussão
geral, de observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 600
DF CARF MF
Original